Tribunal: TJPA
Processo: 0002889-34.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002889-34.2018.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA ROSETE MEIRELES DOS SANTOS, JALLYSSON ADRIANO NUNES DA SILVA, NAIRE RODRIGUES DA COSTA, JULIANA CRUZ DA SILVEIRA, HUDSON RICHARD CHAGAS GOMES, SANDRO MOTA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002889-34.2018.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: MARIA ROSETE MEIRELES DOS SANTOS E OUTROS (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS – OAB/PA N° 16.039)

EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.9878873 E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (ADVOGADO: AFONSO OTAVIO LINS BRASIL – OAB/PA N° 10.628)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA ROSETE MEIRELES DOS SANTOS E OUTROS, contra decisão monocrática de Id.9878873, da minha relatoria, por meio do qual dei provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ora agravado.

Irresignados, os embargantes alegam que juntaram farta documentação de que foram contratados pelo município, e não pela empresa Tourinho como quer fazer parecer o ente, e que não foram juntados somente as folhas de pontos.

Ressalta que juntaram fartos documentos de que foram contratados pelo Município e não pela Empresa Tourinho e que o simples fato do ente juntar contratos da Empresa Tourinho, não faz prova taxativa.

Menciona que o Município apenas indicou a celebração do contrato de prestação de serviço, e que de fato não houve comprovação de que os respectivos vínculos entre os embargantes eram de natureza terceirizada.

Acrescenta que houve omissão da prova material posta aos autos, referente os vínculos dos recorrentes com o referido Município.

Dessa forma, requer que os embargos sejam recebidos em seus efeitos modificativo, bem como seja reformada a sentença, para o fim de que o Estado Juiz, aprecie a prova material, sobre os vínculos dos recorrentes com o Município.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.10387349.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0002889-34.2018.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: MARIA ROSETE MEIRELES DOS SANTOS E OUTROS (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS – OAB/PA N° 16.039)

EMBARGADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.9878873 E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE (ADVOGADO: AFONSO OTAVIO LINS BRASIL – OAB/PA N° 10.628)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita o contexto probatório juntado aos autos, não restou incontroversa a prestação de serviços pelos embargados ao Município, bem como não demonstraram os elementos das suas contratações e, portanto, não tendo os autores logrado êxito em se desincumbir do seu ônus da prova da existência de vínculo empregatício com a Administração Pública.

Foi destacado, ainda, os termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia aos autores comprovarem o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiram.

Sendo constatado ainda na decisão embargada, acerca dos documentos trazidos pelos recorrentes, onde foram juntadas tão somente 02 folhas de registro de pontos correspondentes aos meses de março e abril de 2014, sem qualquer indicação de que pertençam a qualquer órgão do Município, não havendo nem mesmo indicação da empresa terceirizada, timbre ou qualquer assinatura que corresponda à chefia.

Restou verificado no caso dos autos, que o Município indicou contratação firmada com empresa terceirizada, juntando contrato, notas de empenho e demais documentos, negando a existência de contratação direta pela Administração em relação aos recorrentes.

Com efeito, demonstrei ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, decidiu que a regra do artigo 71, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, apontando ser incabível a responsabilidade objetiva da Fazenda Pública. In verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.

(STF - ADC: 16 DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 24/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001)”

Conforme destacado no decisum, o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente para a Administração Pública a responsabilidade pelo débito daí decorrente, senão vejamos a Tese firmada no julgamento do RE 958.252, sob a sistemática da Repercussão Geral:

“Tema 246-STF: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão, sobre o julgamento de Embargos de Declaração no RE 760931, referente ao tema 246 da Repercussão Geral, foi consignado que:

“(...)

Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acórdão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.”

Ademais, como mencionei na decisão, as situações de responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade da reponsabilidade subsidiária da Administração, o que não se trata do caso dos autos, em que a demanda foi movida tão somente em face do Município de Monte Alegre.

Desse modo, entendi que não há como reconhecer a responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas postuladas na presente ação de cobrança, eis que a responsabilização não decorre do simples inadimplemento pela empresa contratada diante da necessidade de comprovação de conduta culposa pela Administração e, mesmo que assim fosse, tal responsabilidade seria cabível apenas em caráter subsidiário.

Impende ressaltar novamente, o julgamento de caso análogo aos dos autos, referindo-se a mesma contratação de empresa prestadora de serviços pelo Município de Monte Alegre, a Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira firmou a compreensão que “a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária pelas verbas trabalhistas, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, cabendo à Administração somente a responsabilidade subsidiária, desde que haja comprovação inequívoca de sua conduta culposa sendo indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa, o que não ficou demonstrado nos autos, mostrando-se insuficiente o mero

inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado” (Proc. N° 0002914-47.2018.8.14.0032).

A ementa do referido julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/15. COMPROVAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SUBSIDIÁRIA QUE NÃO SE TRANSFERE AUTOMATICAMENTE À ADMINISTRAÇÃO. CULPA QUE NÃO DECORRE DO MERO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO TEMA 246-STF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sob a alegação de inexistência de vínculo entre as partes, uma vez que o apelado fora contratado pela empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representações LTDA, não possuindo o Apelante responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias pleiteado.

2-A sentença condenou o Apelante a pagar ao Apelado os valores correspondentes ao salário do período de 12.03.2014 a 24.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período.

3-Da análise dos documentos juntados pelo autor, observa-se a presença de 02 folhas de registro de pontos correspondentes aos meses de março e abril sem qualquer indicação de ano ou de que pertençam à escola pública ou a qualquer outro órgão do Município, não havendo nem mesmo indicação da empresa terceirizada (Id 2820203 - Pág. 09/10), não havendo timbre ou qualquer assinatura que corresponda à chefia. Verifica-se ainda a juntada da Lei Municipal nº 4.080, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único do Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre (Id 2820203 - Pág. 11/26), sendo estes os únicos documentos trazidos pelo Apelado.

4-Por sua vez o Município Apelante trouxe em sua contestação o contrato firmado com a empresa terceirizada CONSELHEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL, cujo objeto constitui-se em prestação de serviços de apoio à administração pública com fornecimento e gestão de recursos humanos (Id 2820207 - Pág. 6/25), bem como, juntou contrato com a empresa TOURINHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, cujo objeto também consiste na contratação de serviço de terceirização de mão de obra das unidades gestoras do município (Id 2820207 - Pág. 26/29), juntando ainda, as notas de empenhos referentes a esta empresa (Id 2820207 - Pág. 30/41), não reconhecendo a relação de emprego do Apelado para com o Município.

5-Impende ressaltar que quando instados a especificarem provas que ainda pretendiam produzir (Id 2820214 - Pág. 1), o autor peticionou informando que “(...) entende que os autos já possuem

documentos suficientes para o pronto julgamento da lide” (Id 2820265 - Pág. 1), tendo o Município deixado o prazo transcorrer in albis.

6-Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo juízo na sentença, do contexto probatório não restou incontroversa a prestação de serviços pelo Apelado ao Município, bem como sua contratação, não tendo o Apelado logrado êxito em se desincumbir do seu ônus da prova da existência de vínculo empregatício com a Administração Pública, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15.

7-Ademais, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, decidiu que a regra artigo 71, § 1ª, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, ressaltando que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente para a Administração Pública a responsabilidade pelo débito daí decorrente, sendo reafirmada a jurisprudência da Corte Suprema por meio do tema 246 da Repercussão Geral (RE 760931).

8-Por ocasião do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no RE 760931, referente ao tema 246 da Repercussão Geral, foi consignado que “(i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.”

9-Com efeito, tem-se que a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária pelas verbas trabalhistas, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios, cabendo à Administração somente a responsabilidade subsidiária, desde que haja comprovação inequívoca de sua conduta culposa sendo indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa, o que não ficou demonstrado nos autos, mostrando-se insuficiente o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado.

10-Ao Apelado competia o ônus da prova por constituir fato constitutivo do seu direito a teor do art. 373, I do CPC/15, contudo, não trouxe aos autos provas capazes de comprovar sua pretensão, ressaltando que quando instado a especificar provas, informou que já havia suficiência de provas nos autos, cumprindo, ainda, registrar que sequer chamou a pretensa empresa empregadora a juízo, limitando-se a litigar direto contra a Administração Pública.

11- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.”

(4135729, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-16)

......................................................................................................

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 13/03/2023